Tribunal: TJSP
Processo: 1009846-84.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Contratação de empréstimo consignado que o autor nega ter contraído – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do autor visando à condenação do réu à restituição em dobro do indébito - Aplicação da regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no

Ementa:
"AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Contratação de empréstimo consignado que o autor nega ter contraído – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do autor visando à condenação do réu à restituição em dobro do indébito - Aplicação da regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ocorrência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva – Precedentes do STJ – Cobrança de parcelas do empréstimo promovida pelo réu sem comprovação da efetiva contratação e da liberação de crédito em favor do mutuário - Restituição do indébito em dobro que se impõe – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL - Recurso do autor pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Descontos de valores ínfimos, de R$ 41,60 – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à inexigibilidade do débito e à restituição de valores em dobro – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, em proporções iguais – Cada parte arca com os honorários do patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, isto é, R$ 25.990,40, corrigido a partir do ajuizamento da ação, sendo vedada a compensação desta verba, a teor do artigo 85, §14, do CPC, observada a gratuidade da justiça de que o autor era beneficiário.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.